Tribunal: TJDFT
Processo: 0749462-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Órgão: CONSELHO ESPECIAL Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No processo: 0749462-10.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: AFRANIO JOSE VIEIRA DA SILVA INTERESSADO: ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos, etc. Intimem-se as partes para que tomem ciência da decisão do Superior Tribunal de Justiça (ID 75698646) e requeiram, no prazo de 5 (cinco) dias, o que entenderem de direito ou, em caso de inércia, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 1o de setembro de 2025. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator